Tribunal: STF
Processo: RE 1040721
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, com a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA, POR DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. ORDEM DENEGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO, MAIS DE DEZ ANOS APÓS A NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO E CINCO ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DENEGARA A SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADA. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 06/04/2015, contra decisão monocrática publicada em 31/03/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por servidora pública estadual, contra ato do Governador do Estado de Minas Gerais, ao fundamento de que houve desrespeito ao devido processo legal, haja vista que fora desconstituída a sua situação funcional, firmada há mais de uma década, sem lhe ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. O Mandado de Segurança anteriormente impetrado, cuja liminar garantira a nomeação da impetrante, em 06/03/2001, foi denegado em 2003, com trânsito em julgado em 2007. Contudo, a anulação da nomeação, pelo impetrado, deu-se apenas em 29/06/2012, mais de dez anos após a nomeação, posse e exercício, e quase cinco anos após o trânsito em julgado da decisão que denegara a segurança anteriormente impetrada, quando já amparada a servidora pela estabilidade, e sem contraditório e ampla defesa. III. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar situação análoga, concedeu a segurança, em "Mandado de segurança impetrado contra ato que, quinze anos após a nomeação e posse da impetrante no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho e anos após o trânsito em julgado de decisão que denegou a ordem em mandado de segurança em que fora deferida liminar para participação na segunda etapa do concurso público, tornou sem efeito a sua nomeação sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa", concluindo que, "consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 2º da Lei 9.784/99 e 35, II, da Lei 8.935/94" (STJ, MS 15.469/DF, Rel. p/ acórdão Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/09/2011). No mesmo sentido: STJ, MS 15.472/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/03/2012; AgRg no AgRg no RMS 44.851/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2014. IV. No caso, em face das peculiaridades fáticas, o acórdão do Tribunal de origem diverge, portanto, da jurisprudência da Primeira Seção desta Corte, nos mencionados precedentes. V. Agravo Regimental improvido (doc. 1, pp. 295-296). 



    O recorrente, fundado nos art. 102, III, a , da Constituição Federal, sustenta ofensa aos arts 5º, caput e inciso II e XXXVI; 37, I e II; 41, § 1º, da Constituição da República; e art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (doc. 1, pp. 383-400).



    Em 1º.8.2017, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou a devolução destes autos ao STJ para que se aplicasse o Tema 476 (RE 608.482-RG/RN) da sistemática da Repercussão Geral (doc. 4).



    Em 28.8.2017, o Vice-Presidente do STJ remeteu os autos ao Colegiado para fins de retratação (doc. 103). Contudo, a Segunda Turma do STJ manteve o acórdão recorrido em acórdão assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA N. 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA POR FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. No presente caso, por considerar, a princípio, que o acórdão recorrido e proferido por esta Segunda Turma poderia divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482/RN, submetido à sistemática da repercussão geral, a Corte Suprema determinou o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o eventual juízo de retratação. 2. No julgamento mencionado, o STF firmou tese com a seguinte redação: "[n]ão é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado". 3. Consoante expresso no voto condutor do acórdão mencionado, o direito da ora recorrida encontra-se amparado na necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio, dispensando a análise da "teoria do fato consumado" na presente hipótese. Desse modo, em aplicação da técnica da distinção (distinguishing), não incide o Tema n. 476, uma vez que se trata de situação fática diversa da disposta no paradigma. 4. Acórdão anterior mantido, sem ocorrência do juízo de retratação previsto no art. 1.040, inciso II, do CPC/2015 (doc. 130, p. 1).



    Por decisão do Vice-Presidente do STJ, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte (docs. 142 e 152).



    É o relatório. Decido. 



     A pretensão recursal não merece acolhida.



     O STJ, ao efetuar a distinção do paradigma de repercussão geral com o caso tratado nestes autos, considerando as peculiaridades do caso em análise manteve a decisão que negou provimento ao recurso do Estado com apoio nos seguintes fundamentos:



    [...] 



    Consoante expresso no voto condutor do acórdão, o direito da ora recorrida encontra-se amparado na necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio, dispensando a análise da teoria do fato consumado na presente hipótese. Confira-se (fls. 306-313):



    No caso, a impetrante, ora agravada, tomou posse em cargo público por meio de provimento liminar, em mandado de Segurança. Porém, quando da apreciação do mérito, a segurança foi denegada. O caso ficou inerte, ao longo dos anos, e somente foi trazido agora, pela impetrante, diante do cumprimento, pela Administração, da decisão transitada em julgado. O tema, como constou na decisão ora agravada, não é novo, nesta Corte. 



    Com efeito, a Primeira Seção do STJ, ao analisar situação análoga, firmou o entendimento segundo o qual, na anulação de atos administrativos que produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e do art. 2º da Lei 9.784/99 (STJ, MS 15.470/DF, Rel. p/ acórdão Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/05/2011). No aludido precedente, concedeu-se a segurança, em "Mandado de segurança impetrado contra ato que, quinze anos após a nomeação e posse da impetrante no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho e anos após o trânsito em julgado de decisão que denegou a ordem em mandado de segurança em que fora deferida liminar para participação na segunda etapa do concurso público, tornou sem efeito a sua nomeação sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa". 



    [...]



    Ao que se observa, portanto, quanto à necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio, em situação fática como a dos autos, a decisão ora combatida encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Primeira Seção do STJ.



    Desse modo, em aplicação da técnica da distinção (distinguishing), não incide o Tema n. 476 do regime da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se trata de situação fática diversa da disposta no paradigma (doc. 130, pp. 10-11, grifei).



     Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.415.402 AgR/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023 — grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PSICOLÓGICO. INAPTIDÃO. CANDIDATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida às cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.424.050 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 — grifei).



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CAPITAL DA BRIGADA MILITAR. REQUISITO. EDITAL. LAUDO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA SEM O GRÁFICO DA FASE DO SONO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. CULPA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (ARE 1.383.122 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/11/2022).



     SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCÚRSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONDIÇÃO SUB JUDICE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.377.872 AgR-segundo/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/12/2022 — grifei).



     Além disso, observo que o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo casos similares, em relação à excepcionalidade que permite a distinção dos parâmetros fixados no julgamento do Tema 476 da Repercussão Geral às peculiaridades do caso concreto, consoante se constata nos seguintes julgados:



     Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (RE 1.334.608 AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 10/4/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. EXERCÍCIO FUNCIONAL HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PRECARIEDADE DA DECISÃO QUE CONFERIU O DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE DA RECORRIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários pela instância de origem (RE 1.279.425 AgR-segundo/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/10/2021 — grifei).



     AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno a que se dá provimento (RE 740.029 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/10/2018 — grifei).



     No mesmo sentido, cito as seguintes decisões da minha relatoria: RE 1.471.166/SP, DJe 19/12/2023, e RE 1.467.844/PI, DJe 15/2/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator